Tribunal: TJES
Processo: 0008338-64.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008338-64.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDEMAR DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CONVALIDAÇÃO POSTERIOR DO ATO. PEDIDO DE EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aldemar de Souza contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral do Município de Cariacica. O impetrante alegou ilegalidade na remoção da Procuradoria Fiscal e Tributária para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com consequente supressão da gratificação de produtividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção do servidor sem motivação inicial pode ser convalidada por posterior justificativa administrativa; e (ii) estabelecer se a concessão da segurança pode gerar efeitos financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de remoção inicial, ainda que desprovido de motivação, foi posteriormente convalidado por processo administrativo que demonstrou a necessidade da realocação do servidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF, segundo o qual a motivação tardia pode sanar eventual vício do ato administrativo.

O mandado de segurança não é meio adequado para pleitos de natureza patrimonial, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam a concessão de efeitos financeiros pretéritos por meio desse remédio constitucional, que deverão ser eventualmente pleiteados por ação própria, e não no bojo de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008338-64.2019.8.08.0012

APELANTE: ALDEMAR DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por ALDEMAR DE SOUZA, ora Apelante, contra ato indigitado coator da lavra do Procurador Geral do Município de Cariacica, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 132/133v (sem paginação na origem), integrada pela decisão id 8989640, o Juízo
a quo
denegou a segurança.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 8989643, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que o ato de remoção superveniente praticado pelo Apelado afronta o que restou determinado na decisão judicial, razão pela qual faria jus aos correspondentes efeitos financeiros.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 8989644, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008338-64.2019.8.08.0012

APELANTE: ALDEMAR DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por ALDEMAR DE SOUZA, ora Apelante, contra ato indigitado coator da lavra do Procurador-Geral do Município de Cariacica, ora Apelado, que, em fevereiro de 2019, foi removido da Procuradoria Fiscal e Tributária para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, com a consequente subtração da gratificação de produtividade paga aos servidores atuantes na Procuradoria-Geral do Município

Pela sentença de fls. 132/133v (sem paginação na origem), integrada pela decisão id 8989640, o Juízo
a quo
denegou a segurança.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 8989643, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que o ato de remoção superveniente praticado pelo Apelado afronta o que restou determinado na decisão judicial, razão pela qual faria jus aos correspondentes efeitos financeiros.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 8989644, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a decisão recorrida não merece reforma.

Extrai-se, do detido exame dos autos, que, em que pese o primeiro ato de remoção (CI/PROGER/PMC Nº 011/2019, às fls. 11) ter sido efetivamente imotivado, sobreveio, posteriormente, sua convalidação por meio do ato CI/PROGER-PGA/00169/2019 e consequente processo administrativo nº 24.769/2019-1, este com motivação suficientemente idônea, nos seguintes termos:

“Tomando conhecimento da Decisão Judicial proferida em sede de Mandado de Segurança 0008338-64.2019.8.08.0012, impetrado pelo Servidor Aldemar de Souza, Agente de Serviços Gerais, em que se verifica, em caráter liminar, a irregularidade no ato de sua remoção de ofício pela ausência de motivação e de publicação, abro o presente processo administrativo no sentido de solicitar-lhe a disponibilidade do mesmo para a Secretaria Municipal de Obras, tendo em vista a existência de demanda de pessoal já explicitada pelo titular daquela Pasta em diversas oportunidades, bem como pelo que passo a expor.

A remoção em questão decorre do plano de modernização da Procuradoria do Município de Cariacica,
em que será utilizado sistema informatizado para gestão de processos administrativos e judiciais, inclusive de execuções fiscais, no que foi necessário localizar no setor servidor com conhecimento e formação acadêmica (graduação) em sistemas informatizados
. Referido sistema utilizará ferramentas extremamente modernas, a exemplo de captura automática de andamentos, de busca de dados de devedores; workflow, integração com o PJe e demais sistemas de processo judicial eletrônico,
o que tornará imprescindível a dedicação de um servidor público para fazer o controle do sistema, bem como as auditorias que dele se podem extrair, além da interlocução entre Procuradores, Chefias Imediatas e empresa fornecedora do software
.

Tendo em vista a inexistência de cargos em comissão passíveis de serem supridos nesse sentido, bem como a existência de servidores concursados no âmbito do Município de Cariacica que possam exercer essa função,
se mostra necessária a remoção do referido servidor, para que aquele com conhecimentos técnicos adequados seja lotado na PROGER em substituição àquele
.

É imperioso ressaltar que
em substituição ao servidor Aldemar de Souza já se encontra em atuação na PROGER (Procuradoria Fiscal e Tributária) o servidor efetivo André de Queiroz Moraes, ocupante de cargo administrativo, matrícula 112102, advindo da Secretaria Municipal de Saúde, o qual possui curso superior na área de sistema de informática, estando plenamente apto a cumprir com as tarefas que lhe são delegadas
.

Por derradeiro,
informo que a PROGER não possui previsão orçamentária suficiente para a manutenção dos dois servidores concomitantemente
.

Peço que conste na publicação da Portaria os seus efeitos retroativos a 19/02/2019 e o número do presente processo administrativo para consultas, em caso de necessidade.

(...)” (fls. 67)

Por conseguinte, em suas razões de decidir, o Juízo
a quo
observou o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, no sentido de que “[o]s
atos de remoção ex officio dos servidores restam convalidados pela demonstração, ainda que postergada, dos motivos que levaram o agente público à prática daqueles atos
” (AgRg no RMS n. 40.427/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 3/9/2013, DJe de 10/9/2013), ratificado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RMS 34.668, que restou assim ementado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SUPOSTO DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A REMOÇÃO “EX OFFICIO ” DO RECORRENTE, QUE É DIPLOMATA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL –
ATO DE REMOÇÃO PRATICADO REGULARMENTE E DESPROVIDO DE QUALQUER CONOTAÇÃO PUNITIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – VÍCIO SANÁVEL, INCLUSIVE MEDIANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇ
A – DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”

No que se refere ao pedido de concessão de efeitos financeiros, deve-se consignar que também a Corte Suprema consolidou entendimento, manifestado pela Súmula 269, no sentido de que “
o mandado de segurança não pode ser usado como substituto de uma ação de cobrança
” e da Súmula 271, nos seguintes termos: “
[c]oncessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
”.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento do mandado de segurança n. 5008012-16.2023.8.08.0000, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. DISPENSA DE SERVIDOR DA FUNÇÃO DIREÇÃO ESCOLAR. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 95 E 122 DA LEI COMPLEMENTAR 46/ 94. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE DEIXARAM DE SER PAGOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULAS 269 E 27 DO STF. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. 1.
Conforme é cediço, "[...] o mandado de segurança não é a via adequada para a obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração do writ, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009, da Súmula 269/STF, segundo a qual 'o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança', bem como da Súmula 271/STF: 'Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria' [...]", conforme diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (in RMS 45.190/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014). Desse modo, verifico a utilização indevida do Mandado de Segurança em relação ao pedido de pagamento dos valores que deixaram de ser pagos em favor da impetrante em razão da publicação do indigitado ato coator, os quais deverão ser objeto de cobrança em ação própria
. 2. A parte impetrante questiona ato da Autoridade apontada como coatora que a dispensou do exercício da função gratificada de direção escolar em razão do gozo de licença para tratamento da própria saúde. De outro lado, a Autoridade Coatora, na ocasião de suas informações, afirmou que, em verdade, a dispensa da Impetrante da função de direção escolar decorreu do requerimento prévio apresentado no sentido de gozar férias prêmio de que fazia direito, o que não poderia ocorrer de forma concomitante ao exercício de função gratificada, como aquela exercida pela Impetrante. 3. Deve ser concedida a ordem postulada, no sentido de afastar definitivamente o ato apontado como coator, na medida que restou incontroverso nos autos que o afastamento da Impetrante, muito embora tenha apresentado requerimento prévio de gozo de férias prêmio, ocorreu em razão da concessão de licença para tratamento da própria saúde, o que, da análise combinada dos artigos 95 e 122, inciso I da Lei Complementar nº 46/ 94, mostra-se ilegal, uma vez que não pode o servidor perder a gratificação a que faz jus apenas em virtude do gozo de licença para tratamento da própria saúde. 4. Concessão parcial da segurança.”

Portanto, revela-se incabível o manejo de
mandamus
em relação à pretensão de concessão de eventuais efeitos financeiros em razão do indigitado ato coator, que deverão ser objeto de cobrança em ação própria.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.